Tribunal: TJDFT
Processo: 0744635-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PROMESSA DE PAGAMENTO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÂO DE INDÉBITO. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL COM ABATIMENTO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE POR OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação anulatória de contrato de confissão de dívida firmado com condomínio, cumulada com pedidos de danos morais e repetição de indébito.
2. Fato relevante. Autora adjudicou imóvel em processo anterior, com abatimento no valor de avaliação correspondente aos débitos condominiais existentes (R$ 25.580,82). Posteriormente, ao vender o imóvel, necessitou de certidão condominial negativa e firmou acordo para pagamento parcelado da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão preliminar consiste em analisar alegação de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade.
4. No mérito, há cinco questões em discussão: (i) validade do contrato de confissão de dívida firmado pela apelante; (ii) existência de prescrição dos débitos anteriores a junho de 2018; (iii) responsabilidade da apelante por débitos condominiais anteriores à sua imissão na posse; (iv) ocorrência de coação ou estado de necessidade na assinatura do termo; (v) configuração de danos morais pela conduta do condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar afastada. Recurso atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à responsabilidade pelos débitos condominiais e ausência de vícios de consentimento.
6. A apelante, ao adjudicar o imóvel, recebeu abatimento no valor correspondente aos débitos condominiais, assumindo expressamente a obrigação de quitá-los, conforme decisão judicial proferida no processo de adjudicação.
7. Inexistência de prescrição. O reconhecimento da dívida condominial no momento da adjudicação e a posterior formalização por meio de confissão de dívida interromperam o curso prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.
8. Inaplicabilidade ao caso da jurisprudência do STJ sobre responsabilidade por taxas condominiais após entrega das chaves (Tema 886). Na adjudicação, diferentemente da arrematação, não ocorre sub-rogação de dívidas, permanecendo os ônus sobre o bem.
9. Ausência de vício de consentimento. Não foi apontado qualquer indício de prova a demonstrar de forma objetiva a presença de coação, dolo, estado de perigo, lesão ou outro vício de vontade na formalização da manifestação de vontade da apelante.
10. Inexistência de ato ilícito praticado pelo condomínio capaz de gerar dano moral.
11. Jurisprudência da Casa: “(...) vício de consentimento decorrente da coação requer a existência de pressão moral relevante, fundada em temor de prejuízo iminente e significante sobre a pessoa coagida ou sobre sua família ou bens. A coação não se presume e a prova sobre a sua existência é ônus do coacto, nos moldes do artigo 333, inciso II, do CPC. Caso em que, inexistente prova inequívoca de que a declaração de vontade não fora externada de forma livre e consciente, deve ser esta reputada válida e eficaz para produzir seus regulares efeitos. (...).” (0721545-18.2020.8.07.0001, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 22/01/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Na adjudicação de imóvel com abatimento correspondente a débitos condominiais, o adjudicante assume a responsabilidade pelo pagamento dessas obrigações propter rem. 2. O contrato de confissão de dívida firmado posteriormente apenas formaliza obrigação previamente assumida no processo de adjudicação. 3. Não houve indício de prova a demonstrar a presença de coação, dolo, estado de perigo, lesão ou outro vício de vontade na formalização da manifestação de vontade.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, VI, 151 e 153; CPC, arts. 1.010, II, 487, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0721545-18.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 22/01/2024.